Tribunal: STF
Processo: HC 218277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (ART. 302 DO CTB). NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE.



    1. Qualquer entendimento desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias – validade do método utilizado na perícia técnica e as conclusões firmadas no respectivo laudo – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. 



    2. Esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.